Tribunal: TJSP
Processo: 1622420-76.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Execução fiscal. A sentença extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Reforma de rigor em razão da ausência de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito em atendimento à regra contida no §1o do art.485 do CP.
Dá-se provimento ao recurso.